Tribunal: TJSP
Processo: 1010474-03.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Insurgência da Municipalidade contra a extinção do processo pelo reconhecimento de prescrição do crédito – Apelação desprovida – Embargos de declaração opostos por ambas as partes, visando ao saneamento de omissões - Existência, somente, do vício propalado pela empresa executada, consistente na ausência de fixação de honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Insurgência da Municipalidade contra a extinção do processo pelo reconhecimento de prescrição do crédito – Apelação desprovida – Embargos de declaração opostos por ambas as partes, visando ao saneamento de omissões - Existência, somente, do vício propalado pela empresa executada, consistente na ausência de fixação de honorários advocatícios aos seus patronos – Parte que ingressou nos autos espontaneamente apenas em segundo grau de jurisdição – Omissão sanada – Embargos da Fazenda Municipal que não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos da apelante rejeitados e embargos da apelada acolhidos.